Tribunal: TJDFT
Processo: 0719350-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0719350-38.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MARIA COSTA, BARBARA COSTA CARVALHO PEREIRA, LUIZ TOMAZ COSTA CARVALHO PEREIRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL APELADO: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME D E S P A C H O Apelações interpostas pelos exequentes e pelos executados contra sentença de extinção do processo em fase de cumprimento de sentença, por ausência de título judicial, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal/ DF. O recorrente Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap não comprovou o recolhimento do preparo recursal (id 62645435). Intime-se o recorrente para o novo recolhimento, em dobro, do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator